Tribunal: STF
Processo: HC 239173
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Regime prisional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Renan de Souza Guilherme contra decisão monocrática do Relator do HC 805.068/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 3).



    O Paciente foi condenando à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). 



    No presente writ, o Impetrante sustenta inidôneos os fundamentos do decreto condenatório para afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Alega a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, réu confesso, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Defende o abrandamento do regime prisional. Requer, em medida liminar e no mérito, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e, por consequência, a fixação de regime prisional menos gravoso.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



    A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior Tribunal: "Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida." (HC n. 437.178/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 11/6/2019). 



    No caso, o acórdão afastou a aplicação da causa de diminuição de pena com a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 38-39):



    "Na espécie, houve a indicação de fatos concretos a justificar o acréscimo da pena-base acima do mínimo legal, enfatizando- se a apreensão de quantidade superior a 110 kg (cento e dez quilogramas) de maconha, distribuídos em 124 (cento e vinte e quatro) porções pendentes de fracionamento; quantidade deveras significativa. 



    Entretanto, ressalvado e respeitado o entendimento, reputo que o aumento eleito na origem se mostrou excessivo, merecendo reparo para acolher a fração de 1/3 (um terço), condizente com a quantidade de entorpecentes movimentada, resultando 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. 



    Na etapa subsequente, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, a redução se mostrou demasiadamente acanhada, comportando adequação para a fração de 1/8 (um oitavo), perfazendo 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa. 



    Finalmente, conforme bem fundamento pela r. sentença, não há falar em bis in idem diante da negativa do redutor, considerando a significativa quantidade de drogas mantidas em depósito junto de balança de precisão e outros instrumentos para o preparo da droga, além de anotações acerca da movimentação do tráfico que, somadas às informações trazidas pelos policiais de que o acusado já havia sido flagrado na cidade de Alfenas, no Estado de Minas Gerais, na condução de um veículo com compartimento oculto, e com forte odor de drogas (cfm. docs. de fls. 108/113), demonstram a configuração da traficância habitual, impedindo a incidência do redutor capitulado no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. 



    Anoto, por oportuno, que a primariedade e os bons antecedentes não determinam de forma sistemática a incidência da causa de diminuição que, para se fazer jus, é preciso também que o agente não se dedique a atividades criminosas."



    Dos excertos transcritos, verifica-se que as instâncias ordinárias afastaram a aplicação do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em favor do paciente com base nas circunstâncias concretas da apreensão do entorpecente, ao entender que o acusado dedicava-se às atividades criminosas, tendo em vista a apreensão de balança de precisão e outros instrumentos para o preparo da droga, além de anotações acerca da movimentação do tráfico (eSTJ fl. 39). 



    Dessa forma, não se pode dizer que houve constrangimento ilegal, pois que o paciente não satisfaz as exigências para a aplicação da referida benesse legal, a sua incidência foi fundamentadamente rechaçada. 



    Verifica-se, portanto, que a fundamentação do acórdão está em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior, não se observando qualquer constrangimento ilegal. Sendo assim, o paciente não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente